Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR/CONSTRUTOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS (STATUS QUO ANTE). PARCELA ÚNICA. LUCROS CESSANTES. QUANTIA FIXADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MPDFT. VALIDADE. OPÇÃO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora/construtora, em face do atraso na entrega da unidade imobiliária, devem as partes retornar ao estado anterior, de modo que a promitente compradora faz jus à restituição integral das prestações pagas, em parcela única, sem qualquer retenção compensatória.
1.1. Trata-se, aliás, de matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. Veja: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543/STJ, Segunda Seção, DJe 31/08/2015).
2. Os lucros cessantes em razão da inadimplência, por parte dos fornecedores, do contrato de compra e venda de imóvel são presumíveis, porquanto quem adquire um imóvel, seja para fins de moradia ou para locação, tem justa expectativa de que ele seja entregue na data combinada, a partir da qual ou os compradores deixarão de ter custos morando em outro imóvel, ou adquirirão proventos de aluguel.
3. A fixação de indenização por lucros cessantes em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC é válida, desde que não ocorra de foram cumulado com indenização prevista no contrato ou cláusula penal. 3.1. No caso, o pedido inicial foi expresso em requerer a indenização com base no TAC, sendo lícita tal escolha por opção do consumidor, bem como por lhe ser mais benéfica.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.